Tribunal: STF
Processo: Rcl 45454
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 11.1.2021 por William Wanderley Gomes Fabro contra acórdão proferido pela Turma do Colégio Recursal de Avaré/SP, nos autos do Recurso Inominado n. 1001397-74.2018.8.26.0187, pelo qual teriam sido descumpridas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, e no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163.
O caso
    2. Em 10.1.2019, o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Fartura/SP julgou improcedentes os pedidos formulados por William Wanderley Gomes Fabro no Processo n. 1001397-74.2018.8.26.0187:
    “Julgando o RE 593.068, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese de repercussão geral: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.’ 
    Nos casos dos servidores públicos do Estado de São Paulo, o adicional de insalubridade é verba incorporável aos proventos de aposentadoria, desde que preenchidas as condições estabelecidas no art. 6º da LC Estadual nº 432/85. Eis a redação do dispositivo legal:
     ‘Art. 6º. No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.’ 
    Os policiais militares recebem o adicional de insalubridade de modo permanente, indistintamente da função que estejam exercendo, o que foi determinado pelo Boletim Geral nº 140/92 da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Desse modo, sempre farão jus à incorporação da verba, nos termos do dispositivo acima transcrito, o que torna legítima o desconto de contribuição previdenciária sobre o valor correspondente. 
    Esclareça-se que a menção ao adicional de insalubridade na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal é meramente exemplificativa, pois considerada, no julgamento, como verba não incorporável. Porém, diante do tratamento legal diverso dado pela legislação estadual, deve-se seguir a regra de que sobre ele incide a contribuição previdenciária. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 481, I, do Código de Processo Civil” (fls. 32-33, doc. 5).
    Em 5.12.2019, o Colégio Recursal de Avaré/SP negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença pelos fundamentos nela contidos (e-doc. 7). 
    Contra essa decisão William Wanderley Gomes Fabro interpôs recurso extraordinário, inadmitido (fls. 7-8, e-doc. 6), e agravo.
    3. Contra o acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Avaré/SP no Recurso Inominado n. 1001397-74.2018.8.26.0187 William Wanderley Gomes Fabro ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que a questão debatida “nos autos diz respeito à legitimidade da incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade pago aos reclamantes, que são policiais militares inativos do Estado de São Paulo”, e “a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquelas que foram objeto dos Temas 163 e 448 da repercussão geral. Contudo, verifica-se que o órgão jurisdicional a quo decidiu a controvérsia de forma contrária ao entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema” (fl. 6).
    Argumenta que “a decisão reclamada assentou a incidência de contribuição previdenciária ao caso concreto, pontuando que, em que pese tratar-se o adicional de insalubridade de verba de natureza transitória, no caso específico dos reclamantes – policiais militares inativos – a mesma estaria incorporada proventos de aposentadoria, à luz da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo. Ao assim decidir, o órgão reclamado deixou de observar que o Plenário desta Corte, quando da análise do Tema 448 da repercussão geral, reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar estadual 432/85” (fls. 6-7).
    Aponta alegada teratologia da decisão reclamada, pois, “ao inadmitir o recurso extraordinário dos reclamantes e entendê-lo fiel à jurisprudência desta Corte, a decisão reclamada manteve a regularidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade dos autores, violando o que decidido por esta Corte nos paradigmas vinculantes em apreço” (fl. 7). 
    Requer o benefício da justiça gratuita.
    Pede a procedência da presente reclamação para “que seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de AVARÉ junto ao recurso inominado nº 1001397-74.2018.8.26.0187, a fim de assegurar o preceito constante no Tema nº 163 e 448 do STF” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso do reclamante nos autos do Recurso Inominado n. 1001397-74.2018.8.26.0187, o Colégio Recursal de Avaré/SP teria descumprido as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, e no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    7. Em 11.10.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).
    Na espécie em exame, ao julgar o recurso inominado, o Colégio Recursal de Avaré/SP negou provimento ao recurso e manteve a sentença pelos fundamentos nela contidos, pela qual se assentou a não aplicação do decidido no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, por não tratar de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis, mas sobre verbas incorporadas nos termos do art. 6º da Lei Complementar estadual n. 432/1985. Nesse sentido, assentou:
    “Os policiais militares recebem o adicional de insalubridade de modo permanente, indistintamente da função que estejam exercendo, o que foi determinado pelo Boletim Geral nº 140/92 da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Desse modo, sempre farão jus à incorporação da verba, nos termos do dispositivo acima transcrito, o que torna legítima o desconto de contribuição previdenciária sobre o valor correspondente. (…) [D]iante do tratamento legal diverso dado pela legislação estadual, deve-se seguir a regra de que sobre ele incide a contribuição previdenciária” (fls. 32-33, doc. 5).
    Não se vislumbra, na espécie, descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    8. Quanto à alegação de desrespeito pela autoridade reclamada ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    Em 23.6.2011, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, no qual se discutiu sobre a compatibilidade de norma de extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos pela previsão contida na Lei Complementar estadual n. 432/1985. Pretendia-se, na inicial, que o adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar de São Paulo n. 432/1985 fosse incorporado aos proventos dos aposentados por simples norma de extensão, ainda que o policial militar não recebesse aquele adicional na ativa. 
    Esse o contexto em que formulada e aprovada a seguinte tese de repercussão geral do Tema 448, na sessão administrativa realizada em 9.12.2015: 
    “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de se estender o adicional de insalubridade aos policiais militares inativos que não trabalharam em condições insalubres ou que se aposentaram antes da instituição do adicional pela lei. 
    No julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 493.401, precedente citado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/85. ARTIGO 40, § 4º, DA CB. INAPLICABILIDADE. 1. O adicional de insalubridade é deferido apenas aos militares enquanto no exercício da atividade insalubre. Extensão aos inativos que se aposentaram antes de sua instituição ou que não serviram em condições insalubres. Impossibilidade. Precedentes” (AI n. 493.401-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 27.10.2006). 
    No mesmo sentido, em 18.8.2020, no julgamento da Reclamação 40.908-AgR, processo análogo ao presente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 163 de repercussão geral pelo órgão reclamado. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa, se unânime.
    1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional. 2. Conclusão reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC” (Reclamação n. 40.908-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 15.9.2020).
    Tem-se no voto condutor do julgamento:
    “O agravante insiste que o adicional de insalubridade por si percebido não é passível de incorporação a seu futuro provento, tendo em vista o que decidiu o STF no julgamento do RE nº 642.682/SP-RG (Tema nº 448 de repercussão geral), cuja tese foi assim fixada:
    ‘É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.’
    Conforme assentei monocraticamente, a tese defendida pelo reclamante, ora agravante, não possui aderência estrita à matéria solucionada pelo STF em sede de repercussão geral nos autos do RE n. 642.682/SP, no qual se discutiu a extensão do adicional de insalubridade prescrito na Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo aos servidores que se aposentaram antes da instituição do benefício ou que não serviram em condições insalubres, bem como a seus pensionistas. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu ser devida a incidência de contribuição previdenciária sobre vantagem paga a Dilson Sudário da Silva, por entender se tratar de parcela passível de incorporação aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º da Lei Complementar estadual nº 432/1985, que assim dispõe:
    ‘Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.’
    Compreendeu, assim, que a solução dada ao Processo nº 1004027-34.2019.8.26.0037 está em consonância com a tese de repercussão geral firmada pelo STF, in verbis: 
    ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.’ (Tema 163) 
    A meu ver, o reclamante faz uso da presente ação constitucional com fundamento nos Temas nº 163 e nº 448 de repercussão geral a fim de que o Supremo Tribunal Federal aprecie o disposto no art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, fim ao qual não se presta a reclamatória”.
    Confira-se também, no mesmo sentido, a Reclamação n. 40.087/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso.
    9. Na decisão reclamada não se adotou como fundamento a incorporação do adicional de insalubridade em norma de extensão entre ativos e inativos, mas o art. 6º da Lei Complementar estadual n. 432/1985, pela qual se estabelece critério para os cálculos dos proventos de aposentadoria e que não foi objeto do julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448.
    Inexiste identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora